Tribunal: STF
Processo: AI 394934
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO APRESENTADO MEDIANTE FAC-SÍMILE.
ORIGINAIS. NÃO-OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO PELO ART. 2º,
CAPUT, DA LEI 9.800/99. INTEMPESTIVIDADE.
I. - Os originais do
recurso interposto mediante fac-símile devem ser apresentados em
tempo oportuno, vale dizer, dentro do prazo a que alude o art. 2º,
caput, da Lei 9.800/99. Precedentes.
II. - O início do prazo
adicional de cinco dias de que trata o art. 2º, caput, da Lei
9.800/99 é improrrogável e contínuo ao término do prazo para a
interposição do recurso.
III. - Agravo não provido.